Tribunal: TJDFT
Processo: 0705357-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0705357-79.2022.8.07.0000 PACIENTE: PAULO WILSON DE ARAUJO IMPETRANTE: JULIANA CECILIA DA SILVA COSTA, FELIPE IGOR ALABARSE SOARES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de P. W. A., preso em flagrante no dia 03 de fevereiro de 2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 21 do Decreto no 3.688/41; 140, caput, 147-B, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, inc. III, da LEI no 11.340/2006. Aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Sobradinho/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Em brevíssima síntese, aduz o impetrante que o inquérito policial foi instaurado via prisão em flagrante do paciente, que supostamente teria praticado crime de violência doméstica contra a mulher em face de sua companheira. A prisão foi convertida em preventiva em sede de audiência de custódia. Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pela autoridade apontada coatora. Sustenta que a manutenção da prisão do paciente afigura-se ilegal, porquanto desconsidera as condições pessoais do paciente, que é primário, com bons antecedentes, possui residência fixa distante da ofendida e trabalho lícito. Além disso, em sede de audiência de custódia, foram estabelecidas medidas protetiva em favor da vítima, não tendo sido oportunizado, contudo, o cumprimento das medidas pelo paciente, haja vista que decretada sua prisão preventiva. Sustenta que a decisão carece de fundamentação, porquanto ausentes os requisitos legais que autorizam a decretação da prisão, além da desproporcionalidade da medida imposta e eventual pena a ser aplicada ao final do processo. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa, nos termos do art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. De início destaco a comprovação da materialidade delitiva e a existência de suficientes indícios de autoria, conforme se extrai do Auto de Prisão em flagrante. Por outro lado, à vista de um exame preliminar, extrai-se que a decisão ora impugnada contém fundamentos suficientes indicando a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente - que, para além de ofender, ameaçar e agredir sua companheira, manteve uma faca em seu pescoço, sendo interpelado pelos vizinhos que, ao ouvirem os pedidos de socorro da ofendida, acionaram a polícia. A propósito, transcrevo a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente (Num 32898051): “(...) 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. O caso é de conversão do flagrante em preventiva. A uma, porque, ao que tudo indica, o temor da vítima em relação ao autuado é tamanho, que ela tentou minimizar o ocorrido diante dos policiais, chamados por vizinhos. A duas, porque a conduta de ameaçar a vítima com faca no pescoço, agredi-la múltiplas vezes de maneiras variadas, bem assim o relato de que o histórico de agressões se protrai no tempo. A três, porque o autuado registra uma série de anotações penais ao longo do tempo, a maior parte delas envolvendo ameaça e agressões, a indicar uma escalada de violência, que deve ser freada pela pronta ação do Estado. Tal o cenário, a segregação cautelar se justifica como forma de garantir a ordem pública e para preservar a integridade da vítima. 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de P. W. A., (...), com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” Por sua vez, formulado pedido de revogação da prisão preventiva, foi indeferido nos seguintes termos (Num 32898052): “(...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar, conforme disposto no art. 316 do Código de Processo Penal. Compulsando os autos, verifico que não há qualquer fato novo a justificar a imediata revogação da prisão preventiva. Frise-se que a segregação cautelar do requerente foi decretada em razão da gravidade concreta dos fatos, no qual o ofensor ameaçou a ofendida, inclusive mantendo uma faca em seu pescoço. Aliás, tal conduta se manteve mesmo após o agressor ser interpelado pelos vizinhos, conforme se depreende das mídias acostadas no APF 0701259-33.2022.8.07.0006. Não bastasse, a ofendida, ao preencher o questionário de risco, informou que já foi ameaçada com arma de fogo, agredida com soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo, além de informar que as agressões e ameaças estão mais frequentes Todo esse contexto denota concretamente a gravidade da situação de risco em que a ofendida se encontra inserida e demonstra a necessidade da segregação cautelar e a insuficiência de outras medidas protetivas de urgência e/ou medidas cautelares, o que foi devidamente analisado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Conforme decisão que decretou a prisão preventiva, os fatos são graves, tendo o réu ameaçado a ofendida com a faca, além de agredi-la, não se tratando de fato isolado, o que denota o seu perfil violento. Mais uma vez, é inequívoco o risco à integridade física e psicológica da vítima, mormente quando há um histórico de violência narrado e os fatos concretos são graves. Quanto ao alegado excesso de prazo e desproporcionalidade do tempo de segregação e eventual pena a ser imposta, tais alegações não prosperam, uma vez que o microssistema protetivo da mulher, com base em ação afirmativa, desiguala o tratamento dispensado aos acusados de violência doméstica, em atenção à peculiar condição de vulnerabilidade daquela, mormente quando a conduta criminosa coloca em xeque a integridade física e psicológica da vítima. No que tange às condições pessoais favoráveis, estas, por si só, não são capazes de infirmar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo quando os fatos são graves, conforme exaustivamente disposto. Por fim e não menos importante, não há qualquer fato novo desde o dia 05/02/2022, sendo que, este Juízo não possui qualquer hierarquia para revisar a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Neste sentido: (...). Gizadas estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA.” Conforme se observa, a prisão preventiva foi decretada e mantida, posteriormente, pela autoridade apontada coatora, em razão da gravidade concreta dos fatos narrados no auto de prisão em flagrante, que demonstram atitudes violentas adotadas pelo paciente contra a ofendida, agredindo-a por diversas vezes e ameaçando-a com o uso de arma branca (faca), como registrado em imagens pelos vizinhos da vítima, e inclusive com o uso de arma de fogo, como por ela também relatado perante a autoridade policial. Ademais, como bem observado pelo Juízo, o paciente possui envolvimento em diversos fatos por ameaças e agressões, que denotam o seu perfil violento e autorizam a conclusão pela necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, afastando, por conseguinte, a possibilidade de substituição da prisão (CPP, art. 319), diante da ineficácia de medidas cautelares diversas na hipótese em apreço. Como apontado pela Promotoria de Justiça, “(...) impende ressaltar que os fatos são graves, com a utilização de arma branca (faca) para perpetrar as ameaças, e foram perfeitamente registrados em vídeo, revelando todo o destemor do ofensor, mesmo após a vítima clamar por socorro pela janela. E, não fosse a atitude da vizinhança em registrar a violência, bem como acionar a atuação do Estado, poderíamos estar tratando não de ameaças e vias de fato, mas de um feminicídio. Portanto, no caso, mais que demonstrado o fumus comissi delicti”. (Num. 32898052 - Pág. 110). Por outro lado, em relação às alegadas condições favoráveis da paciente, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como na hipótese. Para ilustrar tal entendimento, colaciono precedente deste e. Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FATOS NOVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que determinou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar, tendo em vista a existência de fatos novos, trazidos pela autoridade policial, capazes de demonstrar a relevância penal do paciente no cometimento do crime e a justificar o decreto prisional ora impugnado. 2. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. O crime foi cometido com violência, por meio de facadas, por motivo fútil em decorrência de rixa envolvendo disputas amorosas. 3. Embora não se admita a utilização dos atos infracionais para aumentar a pena-base a título de maus antecedentes, admite-se a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. 4. Presentes, no caso, os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, impondo-se a manutenção da prisão preventiva. 5. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, atestada principalmente pelo elevado grau de concreta periculosidade do paciente, pela gravidade da conduta e pelo risco de reiteração delitiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 7. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1338530, 07103059820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos, como na hipótese dos autos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator